Tribunal: TJMT
Processo: 1015042-55.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015042-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOHNY ALVES GARCIA - CPF: 037.928.371-96 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015042-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOHNY ALVES GARCIA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – FALTA GRAVE – PRECEDENTES –

RECURSO PROVIDO.

O descumprimento de condições impostas em audiência admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravado.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015042-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOHNY ALVES GARCIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5° Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos de execução de pena de n. 0001557-57.2019.8.11.0007, indeferiu o pedido de regressão de regime do agravado (id. 217418242).

Irresignado, pleiteia o Ministério Público, a reforma da r. decisão, argumentando que,
“ao praticar fato definido como crime doloso, demonstrou o Agravado que não está adaptado ao regime semiaberto, o qual se funda essencialmente no senso de responsabilidade e na autodisciplina, pelo que frustrou o recuperando, portanto, os fins da execução penal.”

Por fim, pleiteia
“TOTAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. decisão objurgada de sequencial 73 (fls. 408/414), a fim de que seja decretada a regressão de regime de pena para o fechado, bem como seja aplicada a perda de até 1/3 dos dias remidos e seja definida nova data-base para contagem do prazo para a concessão de benefícios legais a partir do dia 05/02/2020 (data da última falta grave).”
(Sic – id. 217416747).

Nas contrarrazões apresentadas, a Defensoria Pública, representando o reeducando Johny Alves Garcia, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 217418198).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (id. 217418173).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 219685188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015042-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOHNY ALVES GARCIA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pugna, o Ministério Público, pela regressão do cumprimento de pena do agravado para o regime fechado.

O agravado cumpre pena de 05 (cinco) anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Consta dos autos que o agravado Johny Alves Garcia, enquanto cumpria pena privativa de liberdade em regime semiaberto pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, descumpriu as condições que lhe foram impostas, pois praticou novo fato definido como crime, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (Ação Penal n. 1003164-54.2020.8.11.0007).

Pois bem.

É sabido que o cometimento de novo crime, no curso da execução penal, implica falta grave, que atrai a regressão de regime, independentemente da sentença condenatória e do respectivo trânsito em julgado (STJ: AgRg no HC 423.979/RS).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a prática de conduta de possuir drogas para o consumo próprio (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal.

Confira-se:

“(...) As duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a compreensão de que a posse de droga para uso próprio pelo sentenciando constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP
(AgRg no HC n. 593.895/DF, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/10/2020)” (AgRg no HC n. 643.576/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 7/6/2021).

1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacificado de que a posse de drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, nos moldes do art. 52 da Lei de Execução Penal. Precedentes.

2. Nos termos da Súmula 526/STJ, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

3. Ademais, segundo se depreende do art. 49, parágrafo único, da LEP, a tentativa é punida com a sanção correspondente à consumação da falta disciplinar de natureza grave.

4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 590.178/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020).

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – AGRAVANTE FLAGRADO PORTANDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO PARA O REESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – FALTA GRAVE CONFIGURADA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o retorno para qualquer um dos regimes mais gravosos, conforme dispõe o artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais. “Em relação à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime [...]”
(STJ, AgRg no HC 525.107/SP,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (N.U 1001457- 38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021).

Ademais, importa salientar que
a posse de drogas para consumo pessoal, conquanto não mais origine a reclusão, permanece considerada, pelo legislador ordinário, como fato típico, ilícito, culpável e punível, com medidas distintas do cárcere. Saliento, por oportuno, que o bem juridicamente tutelado pela Lei nº 11.343/06 é a incolumidade pública, e não a higidez física e mental do usuário de drogas, sendo o tipo penal do artigo 28, do referido diploma legal, de perigo abstrato, em que despicienda a inquirição acerca da efetiva lesão (crime de dano) ou risco de lesão ao bem juridicamente protegido (crime de perigo concreto).

Ressalta-se, ainda, que a regressão do regime do cumprimento de pena aplicada ao agravante, não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado decorre em razão da prática de falta grave cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Logo, tendo o reeducando praticado crime definido como doloso – possuir droga para consumo pessoal – que configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal, pertinente a regressão de regime, nos moldes do artigo 50, inciso V, c/c artigo 118, inciso I, da LEP e Súmula n. 526 do STJ.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para determinar a regressão de regime de cumprimento de pena de Johny Alves Garcia para o regime fechado, bem como seja aplicada a perda de até 1/3 dos dias remidos e seja definida nova data-base para contagem do prazo para a concessão de benefícios legais a partir do dia 05/02/2020 (data da última falta grave).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024